Tribunal: TJSP
Processo: 1050436-52.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SOCIEDADE LIMITADA – Prestação de contas – Administração conjunta da sociedade prevista na sociedade – Constatação, porém, de divisão interna de competências, sendo o autor exclusivamente Diretor Comercial e Industrial – Dever da Diretora Administrativa e do Diretor Presidente de prestar contas – Insuficiência da mera exibição de documentos – Primeira fase que se presta a definir sobre o

Ementa:
SOCIEDADE LIMITADA – Prestação de contas – Administração conjunta da sociedade prevista na sociedade – Constatação, porém, de divisão interna de competências, sendo o autor exclusivamente Diretor Comercial e Industrial – Dever da Diretora Administrativa e do Diretor Presidente de prestar contas – Insuficiência da mera exibição de documentos – Primeira fase que se presta a definir sobre o dever de prestar contas, postergando-se para a segunda fase o exame de eventuais contas prestadas – Prestação de contas procedente – Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050436-52.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTON
BLASELBAUER, BETTINA CLÁUDIA BLASELBAUER e ANTON BLASELBAUER
ARTÉCNICA LTDA, é apelado HARALD BLASELBAUER.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 2/11
VOTO No
: 40.817 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1050436-52.2014.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: ANTON BLASELBAUER E OUTRA
APDA.
: HARALD BLASELBAUER
SOCIEDADE
LIMITADA

Prestação
de
contas

Administração conjunta da sociedade prevista na sociedade
Constatação, porém, de divisão interna de competências,
sendo o autor exclusivamente Diretor Comercial e Industrial
Dever da Diretora Administrativa e do Diretor Presidente
de prestar contas
Insuficiência da mera exibição de
documentos
Primeira fase que se presta a definir sobre o
dever de prestar contas, postergando-se para a segunda fase o
exame de eventuais contas prestadas
Prestação de contas
procedente Apelação improvida.
Dispositivo: negam provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto por Anton Blaselbauer e
Bettina Cláudia Blaselbauer dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra.
Fabiana Feher Recaes, MMa. Juízaz de Direito da E. 1a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, da Comarca de São Paulo, que julgou procedente o
pedido deduzido por Harald Blaselbauer, condenando os réus a prestarem
contas no prazo de quinze dias, sob pena de não ser lícito impugnar as que o
autor apresentar.
Consignou a i. Magistrado singular que o sócio pode
postular a prestação de contas dos demais sócios que compõem a pessoa
jurídica, se entender que não teve acesso à administração plena da empresa.
E, no caso concreto, a perícia judicial identificou operações não justificadas,
com indícios de confusão patrimonial entre pessoa jurídica e as pessoas físicas
que a compõe (fl. 1.139-1.141).
Em razões recursais alegam que o apelado passou a
reclamar da administração somente quando houve redução do fluxo de caixa,
decorrente tanto do cenário mundial quanto da ausência do recorrido no
desenvolvimento das atividades negociais. Ademais, todos os sócios sempre
tiveram livre e irrestrito acesso aos demonstrativos financeiros, mostrando-se
desnecessária a presente ação.
Argumentam que a confusão patrimonial era causada pelo
próprio demandante, que insistia em pagar suas contas pessoais com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 3/11
numerário da pessoa jurídica, salientando ser iniciativa dos réus a separação
das contas bancárias (fl. 1.157-1.181).
Preparo em fl. 1.182-1.184.
Contrarrazões em fl. 1.187-1.197 pela inadequação da via
recursal, pois na vigência do novo Codex constitui erro grosseiro a interposição
de recurso de apelação contra a decisão que julga o pedido de prestação de
contas na primeira fase.
Quanto ao mérito, aduz que nesta fase processual não se
discute as contas, mas apenas o direito de requerê-las. Nega participação na
administração da sociedade, limitando sua atuação na área técnica. Diz que
era alijado das deliberações sociais, mas que depositava confiança nos réus,
por se tratar de empresa familiar.
Trouxe arestos que corroborariam sua resposta recursal (fl.
1.198-1.217).
Os autos entraram nesta E. Corte aos 10 de outubro de
2019, sendo o recurso distribuído a este Relator em 21 de outubro, conclusos
na mesma data (fl. 1.218).
Os apelantes se opuseram ao julgamento virtual (fl.
1.222-1.223).
Intimados a complementarem o preparo (fl. 1.224), os
suplicantes trouxeram o respectivo comprovante em fl. 1.227-1.229.
Concordando as partes com a designação de sessão de
conciliação (fl. 1.220 e 1.234), os autos foram remetidos ao Setor competente,
restando infrutífera a conciliação (fl. 1.238).
Os autos retornaram conclusos aos 24 de novembro de
2020.
Anota-se que há em apenso ação de dissolução parcial da
sociedade, conexa a esta demanda, cuja sentença foi anulada em razão da
incompleta formação do polo passivo, pendendo de novo julgamento (autos n.
1055523-86.2014.8.26.0002).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 27 de agosto de 2019
(fl. 1.142), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 1o de setembro de 2019 ( fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 4/11
1.156).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 12 de setembro do
mesmo ano (fl. 1.157), dentro da quinzena legal.
I
QUESTÃO PRELIMINAR: DA INADEQUAÇÃO DA VIA
RECURSAL
O Relator sorteado acolhia a preliminar com os seguintes
fundamentos:
A preliminar de não conhecimento do recurso merece acolhida.
A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases: (A) na
primeira, cognitiva, decide-se se o autor tem o direito de exigir
contas do réu; (b) a segunda fase só acontecerá se o pedido do
demandante for acolhido na primeira fase, com delimitação do
período da prestação de contas e o prazo para fazê-lo. Na
segunda fase o Juiz analisará se as contas foram prestadas de
forma satisfatória.
Há que se anotar, ainda, que a sentença que põe fim à segunda
fase
e, portanto, ao processo -, é impugnável por recurso de
apelação.
Em relação à primeira fase, com o advento do novo Código de
Processo Civil, se a decisão pôr fim ao processo, mediante
decreto de improcedência ou extinção sem resolução do mérito,
será atacada por recurso de apelação, pois seu conteúdo é de
sentença. Caso a decisão seja de procedência, não porá fim ao
processo, possuindo apenas natureza interlocutória; neste caso,
o recurso adequado será o agravo de instrumento.
Neste sentido a orientação da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
1.
DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE
IMPUGNADA
AINDA
QUE
DE
FORMA
SUCINTA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. 2. DECISÃO
QUE
JULGA
PROCEDENTE
A
PRIMEIRA
FASE
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. 3. HAVENDO DÚVIDA OBJETIVA
ACERCA DO CABIMENTO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICÁVEL
A
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ficou constatado que a decisão proferida pelo TJRJ que negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 5/11
seguimento ao recurso especial foi impugnada pelas ora
agravadas, ainda que de forma sucinta, dessa maneira, tem-se
como inaplicável a Súmula 182 do STJ.
2. A questão discutida no presente recurso já foi apreciada pela
Terceira Turma desta Corte Superior, tendo sido definido que o
recurso cabível na ação de prestação de contas deve observar o
conteúdo da decisão recorrida. Assim, tratando-se de decisão
que julga procedente a primeira fase da prestação de contas,
estar-se-á diante de provimento jurisdicional que decide
parcialmente o mérito da demanda (decisão interlocutória),
atacável, portanto, pela via do agravo de instrumento.
3. Contudo, na hipótese dos autos, reconhecendo a existência de
dúvida objetiva acerca do cabimento recursal e do afastamento
do erro grosseiro capaz de justificar o não conhecimento do
recurso, e com base na aplicação do princípio da fungibilidade,
impõe-se a reforma do acórdão recorrido com a devolução do
presente processo ao Tribunal de origem, para que prossiga no
julgamento do recurso interposto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1434528/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/10/2019, DJe 22/10/2019) (grifo nosso)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL
QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA
ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL
POR
APELAÇÃO,
OU
DA
NATUREZA
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA,
IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A
PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E
DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE
CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A
PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA
EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR
AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM
SENTENÇA
RECORRÍVEL
POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL.
DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 6/11
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS.
INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO
INICIAL
E
DELIMITAÇÃO
JUDICIAL
NA
DECISÃO
JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART.
54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO.
IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. INOCORRÊNCIA.
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em
09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão
relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de
instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira
fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de
exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve
os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los,
efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação
havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a
sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é
certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se
profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da
natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da
ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de
apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de
instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente
os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se
a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento
nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se
a decisão interlocutória
pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não seja sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir
contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais
distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do
ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de
sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como
regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais,
apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que
encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a
depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 7/11
julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o
ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão
parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se
julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas
ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato
judicial será sentença, impugnável por apelação.
7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de
instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida
divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial
no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a
existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio
da fungibilidade recursal.
8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na
petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser
prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins
de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se
falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.
9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao
locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada
60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento
da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que
houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a
delimitação judicial do objeto.
10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com
inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
(grifo nosso)
No caso concreto, a r. decisão, proferida na vigência do novo
Codex , reconheceu o direito dos autores de exigirem a prestação
de contas pela ré desde o ano de 2016, descrevendo os valores
que foram depositados em sua conta bancária e, especialmente,
o período em que teve outorgada procuração junto ao Banco do
Brasil, a partir de 28 de fevereiro de 2018 (fl. 2.036-2.037).
Encerrou, portanto, somente a primeira fase do procedimento
especial.
Houve decisão parcial de mérito, impugnável, portanto, por
agravo de instrumento.
Revela-se inadequado, assim, o recurso de apelação.
Em razão do exposto, não se conhece o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 8/11
A Turma Julgadora decidiu, porém, por maioria, rejeitar a
questão prejudicial por entender ser aplicável o princípio da fungibilidade
recursal, com o que, em respeito ao posicionamento já adotado no julgamento
de outros recursos, o recurso é conhecido.
Feita a ressalva, passa-se ao exame do mérito recursal.
II MÉRITO
Divergem os litigantes acerca do dever de prestar contas,
imputando o autor aos réus a prática de desvio de numerário para pagamento
de despesas pessoais, prática que foi também imputada ao autor na
contestação.
Os réus foram notificados extrajudicialmente para
prestar contas, tendo remetido contranotificação informando que o
demandante, na qualidade de coadministrador, possuía acesso aos
documentos contábeis (fl. 31-41).
De fato, consta do contrato social que a administração da
Anton Blaselbauer Artécnica Ltda. é realizada por uma Diretoria composta
pelos três litigantes, que assinam isoladamente, dividindo-se assim as
competências: Anton é Diretor Presidente; Harald é Diretor Comercial e
Industrial; e Bettina é Diretora Administrativa (fl. 23, Cláusula 10a).
Portanto, como se vê, embora o autor compusesse a
Administração, sua responsabilidade se limitava à área comercial e técnica,
sendo Bettina responsável pela área efetivamente administrativa, ou seja, pela
gestão financeira.
Ora, conforme definição do
site Infojobs, “o Diretor
Comercial Interno é o profissional responsável por alinhar a área e equipe com
os objetivos e posicionamento estratégico da empresa. Um Diretor Comercial
Interno define a estratégia comercial da empresa, determinando os acordos e
as condições de venda interna, supervisionando a administração das vendas,
coordenando a estratégia de marketing como: lançamento de novos produtos e
serviços, acompanhando o mercado, política de preços, seguindo as negociações
comerciais de alto nível e as principais contas da empresa. Está sob as
responsabilidades de um Diretor Comercial Interno propor o conjunto de
indicadores de desempenho da área comercial, responder pela direção da
empresa nas atividades relacionadas a vendas e planejando, organizando e
controlando os programas e sua execução, avaliando resultados segundo a
política específica e a política comercial para assegurar a venda dos produtos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 9/11
fabricados em condições que atendam aos resultados previstos, montar sistema
de informações comerciais, propor e manter rituais de acompanhamento do
desempenho dos indicadores da área comercial, avaliar as necessidades e o
grau de satisfação dos usuários, clientes e revendedores, Interpretar os dados
constantes nas pesquisas para orientar o setor de desenvolvimento de novos
produtos, definiras mudanças na política comercial e reorganização dos
processos, definir o cenário para a elaboração dos planos de vendas internas,
elaborar plano de lançamento de novos produtos, realizar o planejamento
operacional de vendas internas, elaborar o plano de margem de contribuição,
plano de precificação, comunicação, plano promocional, e elaborar o orçamento
por área funcional. Para que o profissional tenha um bom desempenho
como Diretor Comercial Interno além da graduação é essencial que tenha
conhecimentos em planejamento estratégico, técnicas de segmentação, técnicas
de posicionamento, análise e elaboração de cenários operacionais, gestão de
produtos, organização empresarial, elaboração de organogramas, fluxos
operacionais
e
técnicas
de
liderança”.
(https://www.infojobs.com.br/artigos/Diretor_Comercial_Interno__2128.aspx#:~:text=
Um%20Diretor%20Comercial%20Interno%20define,pol%C3%ADtica%20de%20pre%
C3%A7os%2C%20seguindo%20as; disponível em 26 de novembro de 2020).
Como se pode observar, o Diretor Comercial em nada
interfere na gestão financeira, atribuição dada à corré Betina.
Assim, embora a administração fosse contratualmente

conjunta, somente a recorrida gerenciava as finanças da sociedade.
Registre-se que também o apelado Anton tem o dever de
prestar contas na qualidade de Diretor Presidente, que “dirige, planeja,
organiza e controla as atividades de diversas áreas da empresa, fixando
políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturação,
racionalização,
e
adequação
dos
serviços
diversos”
(https://www.catho.com.br/profissoes/diretor-geral/; disponível em 26 de
novembro de 2020), salientando-se que no caso concreto lhe é imputada a
construção de casco de embarcação no custo de R$ 75.000,00, que ao final foi
desperdiçada, fato esse que fugiria do objeto da sociedade (fl. 9).
Nesse contexto, o autor tem direito de exigir conta dos
apelantes.
Oportuno salientar que “a ação de prestação de contas
consubstancia a medida judicial adequada para aquele que, considerando
possuir crédito decorrente da relação jurídica consistente na gestão de bens,
negócios ou interesses alheios, a qualquer título, para sua efetivação,
necessite, antes, demonstrar cabalmente a existência da referida relação de
gestão de interesses alheios, bem como a existência de um saldo, vinculado,
diretamente, à referida relação” (REsp 1065257/RJ, Rel. Ministro MASSAMI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 10/11
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 14/05/2010).
Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
Sempre que a administração de bens, valores ou interesses de
determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a
necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação
pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da
administração.
[..]
Interessante notar que a prestação de contas não tem como
objetivo final tão somente o acertamento das receitas e despesas
na administração de bens, valores ou interesses, considerando-
se que a discussão das contas será realizada de forma incidental
somente como meio para se definir a responsabilidade de pagar
do devedor.
(Novo Código de Processo Civil Comentado
Artigo por Artigo ,
Salvador, Juspodivm, 2016, p. 972).
Patente, pois, o interesse processual do autor e o direito de
exigir contas dos réus.
Saliente-se que não trouxeram os réus uma prova sequer
de que houve reunião para prestação de contas e que elas foram aprovadas
pelo demandante, o que afastaria o interesse processual.
Também oportuno registrar que não basta a mera exibição
de documentos, sendo exigível, como já se disse, a descrição pormenorizada e
na forma mercantil, das receitas, despesas e bens, acompanhada dos
respectivos documentos comprobatórios.
Quanto à alegada confusão patrimonial, deve ser objeto da
segunda fase de prestação de contas, aonde se definirá se as contas prestadas
estarão corretas. Nesta primeira fase procedimental o Juízo limita-se a dirimir
sobre o dever de prestar contas.
Escorreita, pois, a r. sentença.
Em razão do exposto, nega-se provimento e, com fulcro no
art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em 10%, totalizando 20% do
valor da causa (valor da causa: R$ 10.000,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050436-52.2014.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 40.817 11/11
RICARDO NEGRÃO
RELATOR